Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707941-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA MARIA PINHEIRO SANTOS, SIMONE PINHEIRO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Raimunda Maria Pinheiro Santos e Simone Pinheiro Santos contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo no 0001027-36.2016.8.07.0018), em que o d. Juízo a quo rejeitou a exceção pré-executividade, nos seguintes termos (ID 24134237 – p. 2/3): As rés apresentaram exceção de pré-executividade alegando, em petição confusa, que são substitutas do falecido José Carlos do Santos; que, naqueles autos, elaboraram planilha com auxílio de um contador; que, nos embargos à execução originários, houve o acolhimento da tese de prescrição da execução proposta pelo réu supra, o que foi reformado em segundo grau para afastar a prescrição; requer, com base nesses argumentos, a extinção do presente cumprimento de sentença (ID 79239071, pg. 465). Em resposta, o Distrito Federal apresentou petição tratando sobre impenhorabilidade, todavia sequer há constrição judicial nestes autos, além de que as rés não alegaram nenhuma tese de impenhorabilidade, portanto, nada a prover quanto à petição de ID 79832856, pg. 468. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do juízo, o conhecimento de casos de nulidade ou inexistência do título executivo, matérias que, devido a sua importância, podem ser conhecidas de ofício e ocasionar a extinção da execução. Todavia, em análise detida aos autos, verifica-se que as rés não se atentaram ao fato de que a execução trata de honorários de sucumbência, conforme fixados no acórdão de ID 71733559, pgs. 135 e 136 do download dos autos, o qual, apesar de afastar a prejudicial da prescrição da execução originária, julgou parcialmente procedente os embargos à execução propostos pelo autor, reconhecendo o excesso de execução (referentes à compensação dos reajustes) e condenando as rés ao pagamento em 12% (doze por cento) do proveito econômico do autor, consistente no próprio excesso de execução dos autos originários. Nesse sentido, o autor apresentou o valor que entende ter ocorrido de excesso de execução e aplicou a alíquota fixada de honorários sucumbenciais sobre esse valor (ID 77959496, pg. 460), sendo estes os honorários advocatícios executados no presente feito. Dessa forma, como as rés não apresentaram nenhum argumento capaz de influir nulidade ou inexistência ao título executivo ou, ainda, alterar o valor devido de honorários de sucumbência, o indeferimento da exceção de pré-executividade é medida que se impõe. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 78615144. Em suas razões recursais, igualmente confusas, as agravantes afirmam que os critérios dos cálculos constantes do acórdão liquidando não foram observados, dando ensejo à inexigibilidade do título. Defendem o provimento do recurso para “anular a liquidação, observando as normativas do Acórdão, com a correção monetária e juros até o trânsito em julgado do primitivo processo, 07 de dezembro de 2009, período da lesão e a responsabilidade do Distrito Federal, daí em diante com as correções dos reajustes dos proventos posteriores, (Lei 117/90- Regulamentação dos decretos 12.728/90 e 12.947/90 e demais).” Requerem a concessão de efeito suspensivo, a intimação do Distrito Federal para apresentar contrarrazões e do Ministério Público para se manifestar no feito e, ao, final, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 24134236). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, não há que se falar em remessa dos autos ao Ministério Público para atuação como fiscal da lei. Nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, o parquet intervirá nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Na hipótese, o processo versa sobre reposição salarial de servidor público. Ademais, conforme prescreve o parágrafo único da referida norma, “a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.” Passo ao exame da liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos (ID 24134245 – p. 1), observa-se que José Carlos dos Santos ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal (processo n° 1999.01.1.0745898), almejando o pagamento de reposições salariais, sobrevindo sentença que condenou o ente público a recompor o índice de 84,32% incidente sobre os proventos do autor, a partir de 08/04/1990, além de honorários advocatícios, a ser apurado em liquidação de sentença com correção monetária plena. Durante a tramitação do processo de conhecimento, o autor faleceu (20/11/2003), não tendo sido o fato comunicado ao juízo. Em 07 de dezembro de 2009 ocorreu o trânsito em julgado, sendo que somente em 23 de março de 2012 as sucessoras peticionaram requerendo a regularização da representação processual. Em setembro de 2012, apresentaram os cálculos visando o recebimento dos valores decorrentes da condenação do Distrito Federal, contudo a execução somente foi recebida em 20/08/2015, tendo em vista os sucessivos prazos de emenda. Percorrido o itinerário procedimental, os embargos à execução foram acolhidos para reconhecer a prescrição da pretensão executória. No entanto, a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação interposta pelas exequentes, reformou a sentença para afastar a prejudicial de prescrição e, com fundamento na teoria da causa madura, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Distrito Federal em embargos à execução para reconhecer a ocorrência de excesso e declarar o direito do embargante de compensar os reajustes concedidos através dos Decretos n° 12.728/1990 e 12.947/1990 com os índices incorporados por força da Lei Distrital n° 38/1989, bem como reajustes específicos posteriores. Confira-se a ementa do julgado (ID 24134244 – p. 108/109): APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES DISTRITAIS. REAJUSTE. VENCIMENTOS. PLANO COLLOR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO. REAJUSTES GERAIS E ESPECÍFICOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. CÁLCULOS. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA A SER REALIZADA APÓS A LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. Dando-se o trânsito em julgado da ação de conhecimento, aperfeiçoa-se o título executivo judicial que viabiliza o exercício da pretensão executiva, ensejando o início o prazo prescricional da ação executiva. 2. Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, já poderiam os sucessores do autor da ação requerer o cumprimento de sentença, em observância ao princípio da actio nata. 3. O Decreto no 20.910/32 dispõe que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. E nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Assim sendo, a pretensão executiva contra a Fazenda Pública tem prazo prescricional de cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Precedentes. 4. No caso dos autos, para fins de contagem do prazo prescricional, deve-se considerar que a primeira petição dos sucessores, de setembro de 2012 (fls. 526 e seguintes), em que requereram o início da execução, apresentando os cálculos, ainda que incorretos, é apta a interromper o fluxo do prazo prescricional. Portanto, entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento (dezembro de 2009) e a petição dos sucessores apresentando os cálculos e requerendo o início da execução (setembro de 2012) não foi ultrapassado o prazo quinquenal. Conclui-se, portanto, que não houve a prescrição da pretensão executória. 5. Com a reforma da sentença, para afastar a prejudicial de prescrição, e sendo a matéria controvertida unicamente de direito, é imperiosa a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos exatos termos do art. 1.013, §§ 3a e 4o do Novo Código de Processo Civil. 6. É necessária a compensação dos reajustes relativos ao Plano Collor com os reajustes gerais específicos concedidos pelo Distrito Federal, ainda que posteriormente, sob pena de caracterizar o enriquecimento ilícito dos servidores. 7. Os reajustes específicos, direcionados a determinadas carreiras, permite que a Administração cumpra sua obrigação de reajustar os salários dos servidores, sendo, portanto, necessário permitir que sejam utilizados para a compensação dos reajustes do Plano Collor. 8. A discussão da compensação, incluindo os tipos dos reajustes a serem compensados e o momento em que foi realizado o reajuste, pode ser feito na execução de sentença sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Precedentes. 9. Logo, os embargos à execução devem ser parcialmente acolhidos, para reconhecer o direito de compensar os reajustes concedidos através dos Decretos 12728/1990 e 12947/1990 com os índices incorporados por força da Lei Distrital 38/1989, bem como eventuais reajustes específicos. 10. Os cálculos demonstrando a compensação devem ser homologados pelo juízo de primeira instância, que só então determinará se existem valores residuais a serem incorporados aos vencimentos dos credores; ou se deve ser declarada a quitação do débito. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada, para afastar a prejudicial de prescrição. 12. Com base na Teoria da Causa Madura, julgando-se o mérito dos Embargos à Execução, julgou-se parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a ocorrência de excesso de execução, e declarar o direito do embargante de compensar os reajustes concedidos através dos Decretos 12.728/1990 e 12.947/1990 com os índices incorporados por força da Lei Distrital 38/1989, bem como eventuais reajustes específicos posteriores. (Acórdão 1018917, 20160110042838APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 27/6/2017. Pág.: 173-192) Outrossim, confira-se a parte dispositiva do acórdão: Com fundamento na Teoria da Causa Madura, nos exatos termos do art. 1.013, §§ 3a e 4o do Novo Código de Processo Civil, julgando o mérito dos Embargos à Execução, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Distrito Federal, para reconhecer a ocorrência de excesso de execução, e declarar o direito do embargante de compensar os reajustes concedidos através dos Decretos 12.728/1990 e 12.947/1990 com os índices incorporados por força da Lei Distrital 38/1989, bem como eventuais reajustes específicos posteriores. Os cálculos demonstrando a compensação devem ser homologados pelo juízo de primeira instância, que só então determinará se existem valores residuais a serem incorporados aos vencimentos dos credores; ou se deve ser declarada a quitação do débito. Condeno os embargados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o e 11 do CPC. Acrescente-se que, em sede de embargos de declaração, supriu-se vício de omissão quanto à base de cálculos, fazendo-se constar da parte dispositiva que deverá ser a remuneração dos servidores vigente à época da lesão (ID 71733559 – p. 190). Transitado em julgado o acórdão em 02 de setembro de 2020 (ID 24134248 – p. 17), o Distrito Federal deflagrou o presente cumprimento de sentença relativo aos honorários fixados em embargos à execução (ID 24134248 – p. 30). Conforme dispositivo supratranscrito, as embargadas, ora agravantes, foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, o que equivale, segundo os cálculos do Distrito Federal, à importância de R$328.730,42, conforme planilha acostada ao ID 24134248 – p. 32. Intimadas, as agravantes apresentaram exceção de pré-executividade, argumentando que os cálculos seriam complexos e que lograram êxito no recurso de apelação ao ser afastada a prejudicial da prescrição da pretensão executória. Ora, consoante bem anotado pelo juízo a quo, as agravantes não se atentaram ao fato de que o Distrito Federal está executando os honorários de sucumbência. Veja-se que, apesar do recurso de apelação das embargadas, ora agravantes, ter sido provido para afastar a prejudicial de prescrição, com fundamento art. 1.013, §§ 3a e 4o, do Código de Processo Civil julgou-se o mérito dos embargos à execução, cujos pedidos deduzidos pelo ente público foram parcialmente acolhidos. Em razão da sucumbência, as embargadas foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o e 11 do CPC. Como cediço, a exceção de pré-executividade consiste em um meio de defesa do executado para permitir, por simples petição, a arguição de vício lastreado em matéria de ordem pública, desde que comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, em que o juiz possa conhecer a questão de ofício. Da detida análise dos autos não se constata qualquer vício. Logo, acertada a decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora